Tribunal: TJDFT
Processo: 0724479-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724479-75.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS: EDUCAÇÃO, CIDADANIA, INCLUSÃO E DIREITOS HUMANOS, CENTRO SANTO DIAS DE DIREITOS HUMANOS DA ARQ DE S PAULO, ALIANÇA NACIONAL LGBTI, ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FAMÍLIAS HOMOTRANSAFETIVAS - ABRAFH RECORRIDO: NELSON PIQUET SOUTO MAIOR DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE. DANO MORAL COLETIVO. DIREITOS DIFUSOS OU COLETIVOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL COLETIVO. DISCURSO DE ÓDIO NÃO CARACTERIZADO. LINGUAGEM IMPRÓPRIA. RACISMO LINGUÍSTICO. GRAVIDADE INSUFICIENTE. ORIENTAÇÃO SEXUAL. 1 – Preliminar. Legitimidade e cabimento da ação civil pública. Na forma do art. 5o. da Lei n. 7.347/1985, tem legitimidade para propor a ação coletiva associação que esteja constituída há pelo menos um ano e inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. As autoras cumprem os requisitos legais e demonstram pertinência temática com a matéria em discussão, o que é suficiente para reconhecer a legitimidade. Decidir sobre o enquadramento dos fatos no âmbito dos direitos protegidos é definir sobre a ocorrência do próprio dano moral coletivo. É, pois, questão de mérito. Preliminar rejeitada. 2 – Responsabilidade civil. Dano moral coletivo. Gravidade da conduta. A jurisprudência traça algumas diretrizes para a delimitação do dano moral coletivo: “o dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma coletividade, isto é, a violação de direitos transindividuais de ordem coletiva, valores de uma sociedade atingidos do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à moral da coletividade” (REsp n. 1.397.870/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques). Ademais, a conduta capaz de configurar dano moral coletivo é aquela que lesão grave lesão aos interesses coletivos fundamentais: “O dano moral coletivo se dá in re ipsa, contudo, sua configuração somente ocorrerá quando a conduta antijurídica afetar, intoleravelmente, os valores e interesses coletivos fundamentais, mediante conduta maculada de grave lesão, para que o instituto não seja tratado de forma trivial, notadamente em decorrência da sua repercussão social” (REsp n. 1.840.463/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze). 3 – Racismo. Discurso de ódio. O sistema jurídico brasileiro tem compromisso com o combate ao racismo (art. 3o., inciso IV) e veda o discurso de ódio (art. 13, parágrafo 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos): “5. A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência.” O fato que ensejou a ação é a entrevista concedida pelo réu: "O neguim meteu o carro e não deixou. O neguim deixou o carro porque não tinha como passar dois carros naquela curva. Ele fez de sacanagem. A sorte dele foi que só o outro se f****. Fez uma puta sacanagem”. Não há nesta fala demonstração de discurso de ódio. Não há apologia ao ódio racial, nem incitação à hostilidade ou violência. 4 – Linguagem inadequada. Sutil inspiração racista. Insuficiência. O réu utilizou o termo para se referir ao piloto de Fórmula, sem conexão, ainda que indireta, a grupo ou coletividade de modo a caracterizar afetação a interesse transindividual de ordem coletiva. Ademais, a utilização de termos da linguagem coloquial eivados de inspiração racista, sutil ou involuntária, ainda que inadequada, não traz consigo a gravidade e relevância suficiente para caracterizar o dano moral coletivo. 5 – Ofensa quanto à orientação sexual. Em relação à ofensas associadas a orientação sexual (“o 'neguim' devia estar dando mais ** naquela época, aí tava meio ruim”) não se vislumbra interesse transindividual nem gravidade suficiente para justificar a utilização da proteção coletiva. Não resta evidenciada comparação entre homossexuais e heterossexuais no que diz respeito à influência da prática de atividade sexual em resultados de competições desportivas nem afirmação de que o desempenho dos atletas esteja associada a orientação sexual. O deboche feito pelo réu poderia ter por objeto também prática sexual entre homem e mulher, de modo que não se pode extrair daí a ocorrência de discurso de ódio contra os homossexuais. Não há demonstração de violação aos valores e interesses coletivos juridicamente protegidos da população negra, da comunidade LGBTQIA+ nem do povo brasileiro de modo geral. 6 – Apelação do réu conhecida e provida. Apelação dos autores prejudicada. No especial, a recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o da Lei 12.288/2010, ao argumento de que o ordenamento jurídico pátrio condena qualquer tipo de distinção ou exclusão motivada por razões raciais. Assevera inexistir racismo sutil, devendo ter sido reconhecida a discriminação racial; b) artigo 20 da Lei 7.716/1989, afirmando ter ocorrido violação a direito difuso; e c) artigo 1o, incisos IV e VII, da Lei 7.347/1985, porquanto entende que o ora recorrido, pessoa conhecida publicamente, teria proferido ofensas em canal veiculado dentro de plataforma de alcance mundial e não, em conversa particular. Sustenta que o fato da exposição pública do piloto a uma linguagem racista teria caracterizado ofensa a interesse difuso ou coletivo, o que teria ensejado constrangimento e sofrimento psicológico, bem como estigmas e preconceitos que devem ser combatidos pela sociedade e pelo Poder Judiciário. Verbera que o ora recorrido deve ser responsabilizado por danos morais. Em sede de extraordinário, afirma negativa de vigência aos artigos 1o, incisos II e III, 3o, incisos I e IV, 4o, inciso VIII, e 5o, caput, incisos V, X e XLI, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. Contudo, deixa de mencionar a existência de repercussão geral da causa. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados, nos termos do artigo 18 da Lei 7.347/1985. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece prosseguir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 1o da Lei 12.288/2010, 20 da Lei 7.716/1989, e 1o, incisos IV e VII, da Lei 7.347/1985. Com efeito, as teses sustentadas pela recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Igual sorte não colhe o apelo extremo em relação ao suposto malferimento aos artigos 1o, incisos II e III, 3o, incisos I e IV, 4o, inciso VIII, 5o, caput, incisos V, X e XLI, todos da CF, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1397861 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/11/2022). Igual teor: ARE 1441675 AgR/SP, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 12/9/2023. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027